Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754589-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id. 67572054) que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da credora (R$ 30.546,41). Suscita prejudicial de prescrição (Dec. 20.910/32 e STF 150), sob o fundamento de que decorreu prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/98) e o pedido de cumprimento individual, formulado apenas em 18/11/23. Afirma que, embora o sindicato tenha ajuizado execução coletiva em 2010, o prazo para o cumprimento individual não foi interrompido, de sorte que a presente pretensão executória foi alcançada pela prescrição, nos termos do REsp 1.388.000 (Tema 877) e STF 383, até porque não houve debate sobre a legitimidade do sindicato autor (REsp’s 1.622.506 e 1.343.213). Assinala que, apesar de a prescrição ter sido afastada pelo Juízo pelo TJDFT, ainda não foi julgado o recurso especial sobre a questão. Argumenta que as fichas financeiras poderiam ter sido obtidas por cada beneficiário do título, não podendo tal fundamento, utilizado para rejeitar a prescrição, ser utilizado em cumprimentos individuais. Alega que há excesso de execução de R$ 24.221,95, uma vez que a credora não observou a limitação temporal advinda da Lei 8.688/93, tal como reconhecido no Ac. 1.389.404, 2a T. Cível, Des. Álvaro Ciarlini, de modo que o título exequendo alcança apenas o período entre jan/92 e out/93, não havendo afronta à coisa julgada, por se tratar de relação de trato sucessivo. Discorre que o título exequendo obstou a cobrança de contribuição previdenciária superior a 6% com base no art. 9o da Lei 8.162/91, porém houve alteração legislativa superveniente (Lei 8.688/93 e Medida Provisória 560/94), cuja constitucionalidade foi reconhecida (ADI-N 1.135). Por fim, assevera que a sentença coletiva determinou a aplicação dos índices de atualização dos tributos federais - a título de juros e correção - sendo indevida a incidência da taxa Selic, de modo cumulativo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. O agravante incorre em inovação recursal ao impugnar os índices de atualização do débito, pois a decisão recorrida não versou sobre tal matéria, até porque a impugnação sequer a suscitou (id 186428737, a. p.). Assim, não conheço desse capítulo do recurso. No mais, não há periculum in mora, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator